Tribunal: CARF
Processo: 11516.006018/2009-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-11-03

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.006018/2009-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.197 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de setembro de 2023
Recorrente
PATRICIA HARTMANN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
DEDUÇÃO. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.
O imposto retido na fonte poderá ser deduzido na declaração de rendimentos se
o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela
fonte pagadora dos rendimentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário interposto.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Jose
Marcio Bittes, Rodrigo Rigo Pinheiro, Thiago Alvares Feital (suplente convocado(a)), Francisco
Ibiapino Luz (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Por meio de Notificação de Lançamento de fls. 8 a 11, foi alterado o resultado da
declaração de Imposto a Restituir de R$ 1.762,93 para Imposto de Renda Pessoa
Física Suplementar, código 0211, no valor de R$ 637,61, acrescido da multa de mora
de 20% e dos juros de mora, relativo ao ano-calendário de 2006.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.006018/2009-78
Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.197 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.006018/2009-78

O lançamento é decorrente da glosa do valor de R$ 2.400,54, relativo ao Imposto de
Renda Retido na Fonte (IRRF) pela HABITASUL EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA, CNPJ 87.919.437/0001-01, uma vez que a contribuinte foi
intimada e não apresentou documentação comprobatória da retenção informada em sua
declaração de rendimentos.
Inconformada com o lançamento, a contribuinte apresentou a impugnação de fls. 2 e 3,
acompanhada dos documentos de fls. 5 a 7 e 12 a 23, onde, em síntese:
Alega ter cometido erro no preenchimento da sua Declaração de Ajuste Anual de
imposto de Renda Pessoa Física, pois, informou equivocadamente valores de
rendimento e de imposto retido na fonte que não são condizentes ao que foi realmente
pago/retido pelas fontes pagadoras, pelo que o valor do crédito tributário lançado
decorre de erro de preenchimento da declaração, sendo, portanto, indevido;
Aduz que os documentos juntados ao processo e, bem assim, as declarações registradas
na Receita Federal do Brasil demonstram que detém direito creditório, em face de
pagamento a maior de imposto no ano-calendário de 2006, em quantia superior ao valor
do débito apontado na notificação ora atacada;
Em outro plano, noticia que, em virtude da mudança de seu endereço residencial, deixou
de ser notificada “temporalmente” e, em razão disso, não pôde apresentar sua defesa
dentro do prazo legal;
Em face do exposto, requer o cancelamento da Notificação de Lançamento ora
hostilizada e o reconhecimento do direito creditório pleiteado.
Após a juntada da petição impugnatória, a autoridade preparadora considerou
tempestiva a impugnação tendo em vista que o AR da correspondência contendo a
notificação da contribuinte não retornou e foi impossível a sua localização, além do que,
verificou-se que há registro no sistema SUCOP da remessa dos documentos deste
lançamento com a informação de EXTRAVIADO, em razão de que o processo foi
encaminhado a esta DRJ/FNS para julgamento.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido.
Cientificado da decisão de primeira instância em 25/10/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 16/11/2012, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que o pedido de restituição baseia-se em retenção indevida.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.197 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.006018/2009-78

Encaminhado o processo pela autoridade preparadora, nos termos do regimento interno
da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), procede-se ao julgamento.
No caso dos autos, verifica-se, de plano, que a notificação de lançamento em causa deu-
se em razão do não atendimento à intimação para que a contribuinte apresentasse
documento comprobatório da retenção informada em sua declaração de rendimentos.
Mais precisamente, a contribuinte havia declarado rendimentos recebidos da
HABITASUL
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
LTDA
(CNPJ
87.919.437/0001-01) no importe de R$ 24.054,00, em razão de que apurou o imposto
devido no valor de R$ 637,61, havendo apurado, na seqüência, direito creditório no
montante de R$ 1.762,93, porque deduziu do valor do imposto apurado a quantia de R$
2.400,54, ora glosado pela fiscalização a título de imposto de renda (IRRF) cuja
retenção pela fonte pagadora não foi comprovada.
Compulsando os autos (fl. 12), todavia, verifica-se que a contribuinte apresentou
juntamente com a petição impugnatória o Comprovante de Rendimentos Pagos e de
Retenção do Imposto de Renda na Fonte, relativo ao ano-calendário em relevo (2006),
que foi emitido em seu nome pela citada fonte pagadora, o que, a rigor, autoriza a
dedução do valor retido a título de IRRF, segundo o § 2o do art. 87 do Decreto n.o 3.000,
de 1999, que estabelece in litteris:
Art. 87 Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos (Lei no
9.250, de 1995, art. 12):
(......)
IV – o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
§2oO imposto retido na fonte somente poderá ser deduzido na declaração de
rendimentos se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome
pela fonte pagadora dos rendimentos, ressalvado o disposto nos arts. 7o, §§1o e 2o, e 8o,
§1o (Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 55)
Referido comprovante, aliás, informa que os rendimentos pagos à contribuinte e o
imposto de renda retido por esta fonte pagadora foram, respectivamente, nos
importes de R$ 39.213,96 e R$ 6.219,29, valores esses confirmados no sistema
informatizado da Receita Federal do Brasil (Portal DIRF) e até superiores ao que
foram declarados pela contribuinte, respectivamente, nos importes de R$ 24.054,00
e R$ 2.400,54 (fl. 27).
Em razão disso, a impugnante sugere que o seu direito creditório seria até superior
ao valor de R$ 1.762,93, que foi pleiteado por meio de sua declaração de
rendimentos (fl. 19), sendo que, todavia, não foi apresentada espontaneamente pela
contribuinte uma declaração retificadora de molde a pleitear direito creditório em
valor superior àquele que consta na declaração de rendimentos fiscalizada.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.197 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.006018/2009-78

Fl. 66
DF CARF MF
Original